Tribunal: TJMT
Processo: 0013117-81.2014.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013117-81.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ADELINA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 318.269.381-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório ou obscuro.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

do acórdão que anulou de ofício a sentença e julgou prejudicado o recurso (Id. 104485459).

Assegura que o acórdão deve ser mais bem esclarecido, mormente, quanto à necessidade de “
deixar claro que a prova pericial nos processos de URV, conforme ordenado pela decisão transitada em julgado, devem observar dois momentos: i) a conversão da URV propriamente dita, com base no art. 22 da Lei no 8.880/94, com base no salário percebido àquela época; ii) a análise se as leis ulteriores, a título de reestruturação de carreira e recomposição expressa da URV, foram suficientes para recompor a perda
”.

Assevera que, “
em relação à autora Adelina Francisca, foi sim considerada a situação da servidora, pois o cálculo foi efetuado com o mesmo cargo e mesma carreira
”, pelo que está correta a ficha financeira utilizada no laudo pericial.

Afiança que “
o § 3o do art. 22 da Lei no 8.880/1994 afasta a aplicabilidade da metodologia prevista no caput para as verbas que variem conforme o vencimento. Resta claro, pois, que as verbas que variam conforme o vencimento não tem metodologia de cálculo prevista em lei
”. Logo, “
de acordo com a própria interpretação do dispositivo legal, que sequer tem metodologia para as verbas que variem conforme o vencimento, estas prescindem de cálculo específico, já que variarão na proporção do vencimento, que é o objeto principal do cálculo das perícias
”.

Afirma que “
não há como o salário-família integrar o cálculo da conversão da URV, sendo que a correta interpretação do dispositivo legal é a realização de um cálculo separado para apurar a perda existente no salário-família, o qual, no entanto, não é cabível no caso concreto, seja pelo fato de não haver comando nesse sentido na decisão transitada em julgado, seja pelo fato de o Estado apenas seguir a tabela pré-fixada pelo Regime Geral
”.

Acentua que, “
não se desconhece que a perícia, de fato, está equivocada, já que não aplicou corretamente o art. 22 da Lei no 8.880/94, como bem pontuou o Estado na impugnação ao laudo pericial
”. Todavia, “
o procedimento de liquidação de sentença foi devidamente realizado, pois foi produzida prova pericial, nos autos, tendo sido afastada motivadamente pelo juízo, situação que é autorizada pelo Código de Processo Civil de 2015, que adota o princípio do livre convencimento motivado
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões de
Adelina Francisca Guimarães e Maria de Fátima Gomes Coelho
(Id. 109157980), com pedido de fixação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos, bem como de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO INDIVIDUAL DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual, além de não observar a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não considerou a situação individual do servidor, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (Id. 104485460).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que o laudo pericial não observou
a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, bem como não considerou a situação de cada servidor,
conforme registra o voto condutor:

[...]
No caso
, constata-se que o perito, ao calcular a
conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou que as apelantes ocupavam o mesmo cargo do servidor paradigma Talcilio da Luz,
Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS,
utilizado para apuração do pagamento
da verba sob a rubrica ‘Dif. Conv. MP-482 URV’, como se aquelas recebessem iguais vencimentos deste.

Também, verifica-se que o perito
considerou tão somente os vencimentos percebidos pelo servidor paradigma, uma vez que o salário-família e o adicional por tempo de serviço não integraram aquele cálculo. Portanto, está em dissonância com
o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4o -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, além de não observar a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o laudo pericial não considerou a situação de cada servidor, a evidenciar o seu caráter genérico, razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
. [...]. (Id. 104485459 – fls. 25/27).

Portanto, constata-se que o acórdão embargado tão somente afirmou que o laudo pericial tem caráter genérico, razão pela qual concluiu-se que não se presta a verificar a existência ou não de defasagem salarial.

Aliás, o caráter genérico do laudo pericial foi justamente o ponto de divergência que resultou na ampliação do quórum (Código de Processo Civil, artigo 942), uma vez que os votos vencidos da relatora primeva, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e do Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, foram em sentido contrário, ou seja, de manter a conclusão do laudo pericial pela denominada “liquidação zero”.

Quanto à forma de apuração de eventual
diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, o voto condutor do acórdão consignou:

[...]
Ademais, repito que, cabe ao perito:
i
) apurar, de forma individual, o percentual da
diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
, acaso existente;
ii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica ‘Dif. Conv. MP-482 URV’ nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 de servidor ocupante de cargo semelhante ao de
Adelina Francisca Guimarães
(Id. 22681484, fls. 1/3), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração desta;
iii
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso no 6.392, de 16 de março de 1994, no 6.528, de 15 de setembro de 1994, e no 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e
iv
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde decorrente das Leis do Estado de Mato Grosso no 7.360, de 14 de dezembro de 2000, e no 8.269, de 29 de dezembro de 2004, bem como, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 441, de 24 de outubro de 2011, com as modificações posteriores, supriram, por inteiro, eventual
diferença remuneratória
.
[...]. (Id. 104485459 – fls. 27).

No caso, o acórdão não estabeleceu de forma taxativa os critérios de apuração da existência de eventual defasagem salarial, mas tão somente enumerou algumas questões a serem analisadas pelo perito, de modo a possibilitar a efetiva liquidação da sentença.

Ademais, em relação ao salário-família e às vantagens pessoais a que trata o
artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, a inclusão ou exclusão destes no cálculo da apuração do percentual da
diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente, devem ser fundamentadas.

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...].

Dessa forma, fica evidenciado que a anulação de ofício da sentença decorreu da necessidade de se realizar nova perícia, visto que não se admite laudo pericial genérico para apuração de eventual defasagem na remuneração das embargadas por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Quanto ao pedido de fixação de multa, não se evidencia o caráter protelatório dos embargos que pudesse autorizar a imposição de sanção contra o embargante, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

[...] Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2o, do NCPC. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1867780/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2021).

No mais, incabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da rejeição dos embargos de declaração.

[...] Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1662817/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022